Tribunal: TRF3
Processo: 0001135-24.2016.4.03.6125
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
49/109)

0001135-24.2016.4.03.6125

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DA UNIÃO NO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS/TAXAS AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO. DECRETO-LEI No 1.537/77.

1. O Decreto-Lei no 1.537/77 determina expressamente que a União é isenta do pagamento de custas e emolumentos referentes ao fornecimento de certidões pelos Cartórios de Notas.

2. Ao contrário do argumentado pela autoridade impetrada, a previsão contida no artigo 8o da Lei Estadual no 11.331/2002 não tem o condão de tornar sem efeito uma norma federal válida e eficaz, cuja edição é amparada em competência privativa atribuída à União Federal pela própria Constituição, de acordo com os artigos 236, §2o e 22, inciso XXV.

3. Tendo sido recepcionados pela nossa Carta Magna vigente os artigos 1o e 2o do Decreto-Lei no 1537/1977 que isenta do pagamento de custas e emolumentos relativas a quaisquer imóveis de propriedade da União ou de seu interesse, ou que por ela venh

Inteiro teor:
49/109)

0001135-24.2016.4.03.6125

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DA UNIÃO NO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS/TAXAS AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO. DECRETO-LEI No 1.537/77.

1. O Decreto-Lei no 1.537/77 determina expressamente que a União é isenta do pagamento de custas e emolumentos referentes ao fornecimento de certidões pelos Cartórios de Notas.

2. Ao contrário do argumentado pela autoridade impetrada, a previsão contida no artigo 8o da Lei Estadual no 11.331/2002 não tem o condão de tornar sem efeito uma norma federal válida e eficaz, cuja edição é amparada em competência privativa atribuída à União Federal pela própria Constituição, de acordo com os artigos 236, §2o e 22, inciso XXV.

3. Tendo sido recepcionados pela nossa Carta Magna vigente os artigos 1o e 2o do Decreto-Lei no 1537/1977 que isenta do pagamento de custas e emolumentos relativas a quaisquer imóveis de propriedade da União ou de seu interesse, ou que por ela venham a ser adquiridos, de rigor a manutenção da r. sentença.

4. Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0001135-24.2016.4.03.6125

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

PARTE AUTORA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RÉ: OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS TABELIAO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE SARUTAIA, DE PIRAJU

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0001135-24.2016.4.03.6125

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

PARTE AUTORA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS/SP - 1a VARA FEDERAL

PARTE RÉ: OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS TABELIAO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE SARUTAIA, DE PIRAJU

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela União Federal contra ato atribuído ao Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas do Município de Sarutaiá-SP, consubstanciado na recusa em atender as requisições de certidões sem o prévio pagamento de custas e emolumentos.

Afirma a impetrante que o impetrado teria se negado a atender o ofício DRF/BAU/SAFIS n. 78, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru-SP, requisitando certidões e/ou cópias autenticadas de documentos, sob o fundamento de que a Lei Estadual Paulista n. 11.331/02 não teria contemplado a União com a isenção do pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais.

A impetrante alega que, na condição de ente público federal, é isenta do pagamento de custas e emolumentos cobrados pelos Ofícios e Cartórios de Registros e Notariais, de acordo com o disposto pelo Decreto-lei no 1.537/77 e que a referida lei estadual seria inconstitucional, pois à União caberia legislar privativamente sobre os registros públicos, ao passo que, de forma concorrente, compete a ela e aos Estados legislarem sobre os emolumentos e as custas.

Sustenta que a Lei no 10.169/00 teria disposto que aos Estados e ao Distrito Federal somente competiria fixar os valores dos emolumentos a serem cobrados pelos serviços notariais e de registro, de forma a se concluir que as disposições do decreto-lei referido continuariam vigentes, mormente porque teria sido recepcionado pela Constituição Federal.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, às fls. 25/28, para determinar à autoridade impetrada fornecer as certidões e/ou cópias autenticadas mencionadas no ofício da fl. 9, devendo disponibilizá-las para retirada por um dos representantes legais da impetrante, dentro do prazo de 5 (cinco) dias.

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo julgou procedente a ação, concedendo a segurança para determinar à autoridade impetrada fornecer as certidões e/ou cópias autenticadas que forem pleiteadas pela impetrante, com o intuito de exercer a atividade de fiscalização e de administração tributária, independentemente do pagamento de custas e emolumentos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios.

Sem recursos voluntários, os autos foram encaminhados a esta E. Corte por força da remessa oficial.

O Ministério Público Federal, em seu parecer nesta instância, manifesta-se pelo prosseguimento do feito (Id. 66134392).

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0001135-24.2016.4.03.6125

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

PARTE AUTORA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS/SP - 1a VARA FEDERAL

PARTE RÉ: OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS TABELIAO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE SARUTAIA, DE PIRAJU

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de reexame necessário da r. sentença que julgou procedente o pedido para determinar à autoridade impetrada que forneça à impetrante, a União, certidões e cópias autenticadas necessária ao exercício da atividade de fiscalização e administração tributária.

Verifica-se que, em 19.2.2016, foi oficiado à autoridade impetrada para fornecer cópia autenticada de procurações porventura lavradas por contribuinte da Receita Federal do Brasil (fl. 8).

Todavia, em resposta datada de 01.4.2016, a autoridade impetrada informou que para extração das cópias autenticadas das procurações que foram encontradas seria necessário o prévio pagamento dos emolumentos devidos, em razão de a impetrante não gozar do direito à isenção total, nos termos da Lei Estadual n. 11.331/02 (fl. 9).

Pois bem. O Decreto-Lei no 1.537/77 determina expressamente que a União é isenta do pagamento de custas e emolumentos referentes ao fornecimento de certidões pelos Cartórios de Notas in verbis:

Art. 1o - É isenta a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis, com relação às transcrições, inscrições, averbações e fornecimento de certidões relativas a quaisquer imóveis de sua propriedade ou de seu interesse, ou que por ela venham a ser adquiridos.

Art. 2o - É isenta a União, igualmente, do pagamento de custas e emolumentos quanto às transcrições, averbações e fornecimento de certidões pelos Ofícios e Cartórios de Registros de Títulos e Documentos, bem como quanto ao fornecimento de certidões de escrituras pelos Cartórios de Notas.

Ao contrário do argumentado pela autoridade impetrada, a previsão contida no artigo 8o da Lei Estadual no 11.331/2002 não tem o condão de tornar sem efeito uma norma federal válida e eficaz, cuja edição é amparada em competência privativa atribuída à União Federal pela própria Constituição, de acordo com os artigos 236, §2o e 22, inciso XXV.

Desse modo, tendo sido recepcionados pela nossa Carta Magna vigente os artigos 1o e 2o do Decreto-Lei no 1.537/1977, que isenta a União do pagamento de custas e emolumentos relativas a quaisquer imóveis de sua propriedade ou de seu interesse, ou que por ela venham a ser adquiridos, de rigor a manutenção da r. sentença.

Nesse sentido colaciono julgados do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS. ARTIGO 1o DO DECRETO No 1537/77.

1. O art. 1o do Decreto-Lei n.o 1.537/77, isenta do pagamento de custas e emolumentos a prática de quaisquer atos, pelos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis, relativos às solicitações feitas pela União. Portanto, por disposição expressa de lei, a União é isenta do pagamento de custas e emolumentos aos cartórios de registros de imóveis, não havendo que se falar em ressarcimento das despesas ao final da demanda.

2. Agravo interno não provido.

(AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1511069 / RS, 2015/0023715-5, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação/Fonte: DJe 12/08/2016)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. REGISTRO DA SENTENÇA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS. EXTENSÃO DA PRERROGATIVA DA UNIÃO AO DNOCS (DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

I - De acordo com o art. 1o do Decreto-Lei n. 1.537/77, a União é isenta "do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis com relação às transcrições, inscrições, averbações e fornecimento de certidões relativas a quaisquer imóveis de sua propriedade ou de seu interesse, ou que por ela venham a ser adquiridos".

II - Conforme estipula o art. 31 da Lei n. 4.229/63, ao DNOCS "serão extensivos a imunidade tributária, impenhorabilidade de bens, rendas ou serviços e os privilégios de que goza a Fazenda Pública, inclusive o uso de ações especiais, prazo de prescrição e regime de custas correndo os processos de seu interesse perante o Juiz de Feitos da Fazenda Pública, sob o patrocínio dos procuradores da autarquia".

III - A isenção do pagamento de custas e emolumentos relativas a quaisquer imóveis de propriedade da União ou de seu interesse, ou que por ela venham a ser adquiridos, prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 1.537/77 é extensiva às autarquias federais.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 49361/CE, 2015/0243001-3, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 16/02/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 08/03/2017)

No mesmo sentido trago à baila precedente desta E. Quarta Turma:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DO INSS NO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DEVIDOS AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO. DECRETO-LEI No 1.537/77. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

-Ao constatar suspeita de recebimento pós-óbito de aposentadoria por idade rural, e a fim de assegurar procedimento administrativo de eventual cobrança, o INSS solicitou ao impetrado cópia de certidão de óbito.

-A autoridade coatora informou que localizou referida certidão de óbito, mas que conforme previsto no art. 8o da Lei Estadual no 11.331/2002, a União não estaria isenta das custas, devendo providenciar o recolhimento do valor devido para o recebimento do documento.

-Aduz ainda o impetrante que, por ser uma autarquia federal, goza da isenção do pagamento de custas e emolumentos cartoriais.

-O Decreto-Lei no 1.537/77, em seus artigos 1o e 2o, assim dispõe: "Art. 1o - É isenta a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis, com relação às transcrições, inscrições, averbações e fornecimento de certidões relativas a quaisquer imóveis de sua propriedade ou de seu interesse, ou que por ela venham a ser adquiridos. Art. 2o - É isenta a União, igualmente, do pagamento de custas e emolumentos quanto às transcrições, averbações e fornecimento de certidões pelos Ofícios e Cartórios de Registros de Títulos e Documentos, bem como quanto ao fornecimento de certidões de escrituras pelos Cartórios de Notas."

-O custo dos serviços notariais e de registro tem a natureza de "taxa" sendo, portanto, um tributo (STF, ADIN no 3.694/AP, j. 20/09/2006 - ADIN no 2.653/MT, j. 08/10/2003 - ADIN no 1.624/MG, j. 08/05/2003 - ADIN no 1.444/PR, j. 12/02/2003 - ADIN no 1.145/PB, j. 03/10/2002 - ADIN-MC no 1.790/DF, j. 23/04/1998) assim, cabendo à União legislar sobre normas gerais a respeito desses emolumentos, nada impede que a mesma confira - mediante lei - isenções (art. 176 do CTN); portanto, o Decreto-Lei no 1.537/77 que concede isenção em favor da União face os emolumentos cobrados pelos notários e registrários, é de ser considerado válido.

-Remessa oficial improvida.

(REOMS - 0002275-92.2013.4.03.6127, Relatora Desembargadora Federal Mônica Nobre, Quarta Turma, Data do Julgamento: 07/12/2016, Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/01/2017)

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.

É como voto.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DA UNIÃO NO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS/TAXAS AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO. DECRETO-LEI No 1.537/77.

1. O Decreto-Lei no 1.537/77 determina expressamente que a União é isenta do pagamento de custas e emolumentos referentes ao fornecimento de certidões pelos Cartórios de Notas.

2. Ao contrário do argumentado pela autoridade impetrada, a previsão contida no artigo 8o da Lei Estadual no 11.331/2002 não tem o condão de tornar sem efeito uma norma federal válida e eficaz, cuja edição é amparada em competência privativa atribuída à União Federal pela própria Constituição, de acordo com os artigos 236, §2o e 22, inciso XXV.

3. Tendo sido recepcionados pela nossa Carta Magna vigente os artigos 1o e 2o do Decreto-Lei no 1537/1977 que isenta do pagamento de custas e emolumentos relativas a quaisquer imóveis de propriedade da União ou de seu interesse, ou que por ela venham a ser adquiridos, de rigor a manutenção da r. sentença.

4. Remessa oficial desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.